Tribunal: TJSP
Processo: 1050670-50.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Sentença de parcial procedência mantida. Cerceamento de defesa não verificado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Excesso de cobrança não demonstrado. Pagamento que se comprova por recibo. Inteligência do art. 319 e do art. 320, ambos do CC/2002. Responsabilidade do fiador até a data de entrega das chaves, conforme previsão

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. Sentença de parcial procedência mantida. Cerceamento de defesa não verificado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Excesso de cobrança não demonstrado. Pagamento que se comprova por recibo. Inteligência do art. 319 e do art. 320, ambos do CC/2002. Responsabilidade do fiador até a data de entrega das chaves, conforme previsão contratual. Benefício de ordem. Inaplicabilidade. Obrigação solidária do fiador prevista em contrato. Aplicação do art. 828, II, do CC/2002. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.